Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715527-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) ESPÓLIO DE: ZELIA PEREIRA BRANDT SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ANTONIO PEREIRA BRANDT APELADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo apelante, espólio de Zélia Pereira Brandt Silva, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de id 70752787. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator